Tribunal: STF
Processo: HC 93762
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   NÃO-CABIMENTO (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INC. XLIII).
   EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
   IMPROCEDÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA.
1.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada no
   sentido de afirmar o não-cabimento da liberdade provisória no
   caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes ---
   entendimento respaldado no art. 5º, inc. XLIII da Constituição do
   Brasil, que proíbe a concessão de fiança no crime de tráfico de
   entorpecentes.
2.      Excesso de prazo da instrução criminal.
   Justificação satisfatória nas informações prestadas pela Juíza da
   causa.
3.      Incompetência do Juízo da Comarca de São Bernardo do
   Campo mercê da circunstância de os fatos terem ocorrido na
   Comarca de Praia Grande. Improcedência: tratando-se de
   competência territorial, relativa, o juiz que tiver antecedido a
   outro na prática de algum ato processual será o prevento para a
   causa (CPP, art. 83). No caso, o Juízo prevento, de São Bernardo
   do Campo, decretou a interceptação telefônica que embasou a
   acusação, não obstante a prisão em flagrante ter sido realizada
   no Juízo da Comarca de Praia Grande.